Tribunal: TJMT
Processo: 1015966-32.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015966-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA COELHO DE SOUSA - CPF: 165.297.958-12 (PACIENTE), 1 VARA DA COMARCA DE SAO JOSE DO RIO CLARO (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO APARECIDO ALCANFORADO - CPF: 486.841.801-78 (INTERESSADO), IVAN HENRIQUE CAMPOS FRANCISCO - CPF: 061.023.711-00 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO
– INSURGÊNCIA DA DEFESA –

PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – TEMAS JÁ ENFRENTADOS EM HABEAS CORPUS PRECEDENTE Nº 1003412-65.2025.8.11.0000–

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO–REANÁLISE NONAGESIMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE – ILEGALIDADE SUSTENTADA – INEXISTENTE

–
REGIME INICIAL FECHADO
E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PERICULOSIDADE CONCRETA – EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO

– ORDEM DENEGADA.

A superveniência de sentença condenatória que mantém a prisão preventiva da paciente constitui novo título a justificar sua segregação cautelar, tornando superada a alegação de descumprimento do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, especialmente quando a leve extrapolação se deu em razão da iminente prolação da sentença.

As questões referentes aos predicados pessoais da paciente e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, exaustivamente examinadas em habeas corpus anterior, não comportam rediscussão, por configurarem mera reiteração de argumentos já apreciados pelo colegiado, sem modificação do contexto fático-processual.

A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, que negou à paciente o direito de recorrer em liberdade, reafirma a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como pelo modus operandi sofisticado empregado na prática do tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo no artigo 648 do Código de Processo Penal, em benefício de MARIA ANTÔNIA COELHO DE SOUSA, qualificada, que nos autos da ação penal nº 1001787-28.2024.8.11.0033 estaria submetida a constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

A paciente foi presa em flagrante em 16/10/2024, em razão da suposta prática do crime dos arts. 33, ‘caput’, e 35, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12, ‘caput’, da Lei nº 10.826/2003.

Sustenta as seguintes teses: 1) necessidade da reanálise nonagesimal da prisão preventiva, como fator apto a justificar a revogação da constrição, 2) predicados pessoais da beneficiária e 3) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Argumenta, que: “...
não mais subsistem os requisitos ensejadores da segregação cautelar em face da acusada, razão pela qual, a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe.
”(sic.)

Sobreleva, que: “...
a requerente, é primária, sem qualquer registro criminal, possui ocupação lícita e possui residência fixa no distrito da culpa, preenchendo assim, os requisitos autorizadores para responder o processo em liberdade provisória
.”(sic.)

Explicita ainda, que: “...
no caso é importante informar que desde a decretação da prisão da paciente, o juízo de piso NÃO procedeu a revisão da prisão preventiva, violando assim, a regra do Art. 316, do CPP, tornando assim, a prisão ilegal.
”(sic.)

Pede a concessão da ordem para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP. Juntou documentos (Id. 287341386 a 287341371)

A liminar foi indeferida

(ID.289662855), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora ID.290591360.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID. 293620355)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. AMEAÇA A AGENTES PÚBLICOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. LEVE EXTRAPOLAÇÃO JUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1.
A prisão preventiva da paciente foi decretada com base em elementos concretos que demonstram sua participação em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, sendo apreendida em sua posse expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, além de instrumentos relacionados à traficância profissionalizada. 2. O perigo gerado pelo estado de liberdade (periculum libertatis) decorre da gravidade concreta das condutas imputadas, da estrutura organizada do grupo criminoso e da conduta intimidatória da paciente, que chegou a ameaçar agentes públicos no momento da prisão. 3. A superveniência de sentença condenatória, com fixação de pena em regime inicial fechado e negativa ao direito de recorrer em liberdade, reforça a legalidade e a necessidade da custódia cautelar. 4. Eventual extrapolação do prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva (art. 316, § único, do CPP) não acarreta nulidade automática da prisão, especialmente quando há justificativa plausível, como no caso em que a sentença já se encontrava em elaboração, não havendo desídia do juízo processante. 5. Condições pessoais favoráveis da paciente não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo no artigo 648 do Código de Processo Penal, em benefício de MARIA ANTÔNIA COELHO DE SOUSA, contra suposto constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Pois bem. Acerca do tema relativo aos predicados pessoais da beneficiária e da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP, consigno que
restaram exaustivamente examinadas no julgamento do HC pretérito nº 1003412-65.2025.8.11.0000
por esta Eg. Câmara em 27/05/2025, cuja ordem foi denegada nos termos da ementa que transcrevo:

“Número Único
: 1003412-65.2025.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA COELHO DE SOUSA - CPF: 165.297.958-12 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO APARECIDO ALCANFORADO - CPF: 486.841.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN HENRIQUE CAMPOS FRANCISCO - CPF: 061.023.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PACIENTE SUPOSTAMENTE FLAGRADA COM 12 BARRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, 1 BARRA INTEIRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, 3 SACOLAS COM PORÇÕES ANÁLOGAS À PASTA BASE, 1 SACOLA COM PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA À ‘SKUNK’, 13 SACOLAS COM PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGAS À MACONHA, 1 PACOTE COM COMPRIMIDOS ANÁLOGOS À DROGA SINTÉTICA E 2 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA –
DEMONSTRAÇÃO DE SUPOSTA TRAFICÂNCIA POR PARTE DOS FLAGRADOS E A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM E SAÚDE PÚBLICA– VERIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARTICULAR EM QUE CONVIVE COM O FILHO, EM TESE, PARA FINS DA MERCANCIA DO ENTORPECENTES
– INSURGÊNCIA DA DEFESA –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 42 DO TJMT –
2.
AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE COMO FATOR APTO A CONSUBSTANCIAR O RELAXAMENTO DA PRISÃO– INOCORRÊNCIA – O LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE QUE CONSTITUI CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA APURAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRECEDENTE STJ [Nº. HC 38836,1

HC 30351, RHC 19703] –
3.

INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR
– INVIABILIDADE – REQUISITOS [ART. 312 E 313 DO CPP] – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EVIDENCIAÇÃO –
4.
DESCLASSIFICAÇÃO
PRETEXTADA – PROPÓSITO DO EXCLUSIVO CONSUMO PESSOAL DA SUBSTANCIA NÃO EVIDENCIADA –
5.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INSUBSISTÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA –
6.
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM E APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA QUE, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E TJMT [HC 112099/1] –
7.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos.

“Somente pode ser operada se restar demonstrado nos autos o propósito do exclusivo consumo pessoal da substancia, elemento subjetivo especial do tipo”. [STJ, 5ª Turma, REsp 812.950/RS, D.J. 29/05/2008,DJB 25/08/2008]

Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão nesta ação de Habeas Corpus.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.” (Negritou-se)

Assim, descabe novo enfrentamento dos temas – orientação que encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

A propósito, cito o entendimento:

“(...)
não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
” (HC nº 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Não deve ser conhecida à ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera
reiteração
de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já
examinados
.”

(N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Avançando no tema, acerca da necessidade da reanálise nonagesimal da prisão preventiva, como fator apto a justificar a revogação da constrição,
transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
,
que informam que foi prolatada sentença condenatória superveniente que manteve a prisão preventiva da beneficiaria
,
in verbis
: (ID.290591360)

“Na oportunidade em que me apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para prestar as informações requisitadas no
Habeas Corpus nº 1015966-32.2025.8.11.0000
, impetrado em favor da paciente MARIA ANTONIA COELHO DE SOUSA. Trata-se o processo de origem nº 1001787-28.2024.8.11.0033 de Ação Penal em trâmite em desfavor de Maria Antônia Coelho de Souza, Eduardo Aparecido Alcanforado e Ivan Henrique Campos Francisco, pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, ‘caput’, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 69, caput, e 29, caput, ambos do Código Penal, e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, por fatos ocorrido durante período indeterminado, porém até o dia 16 de outubro de 2024.

Os réus Maria Antônia e Eduardo Aparecido foram presos em flagrante delito, sendo realizada a audiência de custódia ocasião na qual foi homologada a prisão em flagrante dos autuados, sendo convertida em prisão preventiva
. Destaco os trechos mais relevantes da fundamentação da decisão proferida:

“(...) 5. A culpa dos custodiados será investigada pela autoridade policial e apurada em processo criminal sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, contudo, em um primeiro momento, estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a pena máxima abstratamente cominada aos delitos, que supera o patamar previsto no referido inciso I do art. 313, ao mesmo tempo em que a garantia da ordem pública impõe a custódia cautelar. Considera-se sobretudo o farto material apreendido em sua posse (
4 barras em pedaços de substancia esverdeada análoga à maconha, 1 sacola com porção de substância análoga à maconha, 12 barras inteiras de substância análoga à maconha, 1 barra inteira de substância análoga à maconha, 3 sacolas com porções análogas à pasta base, 1 sacola com porção de substancia análoga à skank, 13 sacolas com porções de substância análogas à maconha, 1 pacote com comprimidos análogos à droga sintética e 2 porções de substância análoga à cocaína, conforme termo de apreensão ao Id. 172543181 e relatório de constatação ao Id. 172543186
), que demonstra a traficância intensa por parte dos flagrados e a necessidade de resguardar a ordem e saúde pública. Realmente, a apreensão que motivou as prisões em flagrante dos custodiados se mostra absolutamente incomum dentro da normalidade dos casos que se apresentam nesta Comarca, tanto pela expressiva quantidade (barras, inclusive, de entorpecentes), quanto pela diversidade de substâncias (maconha, skank, cocaína, pasta base, drogas sintéticas). Mencione-se, ainda, a simultânea apreensão de máquinas de cartão de crédito, folhas de anotação, balanças de precisão e munições, a evidenciar uma criminalidade profissionalizada, organizada, possivelmente para fins de distribuição dos entorpecentes, e, com isso, a gravidade concreta do fato. Assim, destaco que a prisão cautelar dos custodiados se mostra necessária para a garantia da ordem pública, valendo ressaltar a quantidade e diversidade de droga apreendida com eles, o que demostra a nocividade da conduta delitiva atribuída aos custodiados. (...) Ainda, vê-se que as prisões ocorreram no contexto do cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido nos Autos nº 1004899-40.2024.8.11.0086, e que, no momento da prisão, conforme registrado nas oitivas de Ids. 172543177, 172543179 e 172543189, a custodiada Maria Antônia veio a ameaçar os policiais com os seguintes dizeres: "VOU MANDAR MATAR TODOS OS POLICIAIS DESSA CIDADE". Deste modo, por todos esses elementos, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos delitos, visando resguardar a ordem e saúde públicas e garantir a instrução criminal. (...) Assim, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos flagrados MARIA ANTONIA COELHO DE SOUSA e EDUARDO APARECIDO ALCANFORADO.”

O réu Ivan foi preso em decorrência de representação por prisão preventiva nos Autos nº 1001637-47.2024.8.11.0033.

Concluído o inquérito policial, a denúncia foi oferecida em 19.12.2024 (Id. 179458209) e recebida aos 07.01.2025 (Id. 180067161).

Os réus Eduardo e Ivan foram citados aos 10.01.2025 (Id. 180969010) e a ré Maria Antonia aos 09.01.2025 (Id. 180969011).

O réu Eduardo apresentou defesa ao Id. 18286633, o réu Ivan Henrique protocolou sua defesa ao Id. 182519481, e a ré Maria Antônia apresentou defesa ao Id. 183131605, arguindo preliminar de inobservância do rito da Lei nº 11.343/06, e, no mérito, a improcedência da denúncia, arrolando testemunhas. Requereu, ao final, a revogação da prisão preventiva da acusada, e, subsidiariamente, pleiteou pela substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

O Ministério Público se manifestou ao Id. 184343194 pela rejeição das preliminares arguidas pelas Defesas e pelo indeferimento dos pedidos de revogação da prisão preventiva. Decisão de Id. 184603443 rejeitou as preliminares arguidas, designou audiência de instrução e julgamento e indeferiu os pedidos de revogação de prisão preventiva apresentados por Maria Antônia, Eduardo Aparecido e Ivan Henrique.

Na oportunidade, indeferiu ainda o pedido de prisão domiciliar da ré Maria Antônia
. Vejamos trechos relevantes:

“(...) 4.1. As defesas dos réus Maria Antonia, Eduardo e Ivan pleitearam pela revogação da prisão preventiva, alegando restar ausentes os requisitos para sua manutenção e que não ostentam antecedentes criminais, possuem residência fixa e ocupação lícita. 4.2. Para a revogação da decretação da prisão preventiva seria imprescindível que a defesa trouxesse ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual, forte no art. 316 do CPP, o que não ocorreu, razão pela qual os argumentos trazidos não são suficientes para alterar o convencimento esposado exaustivamente na decisão que decretou a prisão em 13.10.2024 (Id. 183073645, fls. 69/71). 4.3. Na espécie, observa-se que a custódia cautelar dos peticionantes está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, de modo que a custódia cautelar se mostra necessária e adequada como forma de resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução processual e garantir a aplicação da lei penal. 4.4. O fumus commissi delicti está demonstrado nas provas produzidas. O periculum libertatis está consubstanciado na necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto das infrações penais praticadas pelos acusados e do modus operandi empregado nos delitos, além de evitar a reiteração criminosa. Observa-se que as circunstâncias da prática delitiva ultrapassam a normalidade do tipo penal, notadamente pela pluralidade de agentes envolvidos e alinhados, de forma sistematizada, nas atividades logísticas de tráfico nesta localidade, utilizando-se de estratagemas sofisticados para evitar a atuação das autoridades locais, como deixar entorpecentes em lixeira da residência para obstar o contato direto entre os envolvidos, bem como diálogos via aplicação de internet com criptografia de ponta a ponta (ex. Whatsapp) para evitar interceptações, apagando, inclusive, mensagens e conteúdos que pudessem incriminá-los. Além disso, os implicados recebiam instruções e prestavam contas sobre recebimento, entrega e peso dos entorpecentes, evidenciando a premeditação e conluio prévio, estável e permanente entre os agentes, evidenciando não se tratar de atividade ocasional, ainda mais diante da quantidade, variedade e forma de acondicionamento de entorpecentes. (...) 4.16. Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial retro, indefiro os pedidos de revogação da prisão preventiva apresentados por MARIA ANTONIA COELHO DE SOUZA, EDUARDO APARECIDO ALCANFORADO e IVAN HENRIQUE CAMPOS FRANCISCO. (...) 5.1. A ré Maria requer o deferimento de conversão de sua prisão preventiva em domiciliar, tendo em vista que é genitora de filho com 13 anos de idade, acometido por dislexia, TDAH e dificuldade na fala, além de ostentar doenças. 5.2. Inobstante os argumentos da defesa, verifica-se que na oportunidade da audiência de custódia já restou negado o referido pedido à ré, de modo que não há fatos novos que modifique tal circunstância. (...) 5.8.
No caso dos autos, a increpada apresentou certidão de nascimento do filho e prontuários de atendimento, visando comprovar suas alegações. Ocorre que, conforme destacado pelo Parquet, o filho da ré possui mais de 12 anos de idade, ao passo que a alegada deficiência não ficou comprovada. Além disso,

conforme destacado em audiência de custódia por este Juízo, o menor estava exposto a riscos, porquanto a ré promovia o tráfico de drogas em sua moradia, além de a figura da acusada não ser imprescindível aos cuidados do adolescente, que está sob a guarda do genitor após a prisão da implicada, inexistindo situação de risco ao infante
. 5.9. Portanto, a condição de imprescindibilidade da increpada aos cuidados de seu filho é ilidida por tais circunstâncias. 5.10. Dessa forma, conclui-se que a increpada, a toda evidência, tenta se valer debalde de uma maternidade, com o escopo precípuo de dar continuidade à sua empreitada criminosa. 5.11. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado por Maria Antonia Coelho de Souza.”

Em audiência de instrução, realizada no dia 01.04.2025 (Id. 189158679), foram inquiridas as testemunhas Raphael Guerra Pereira, Alisson Cristiano Gerhard, Francisca Menezes de Farias, Maria José Bezerra Alcanforado, Luciene Vieira e Carlos Paschoal. Audiência em continuação realizada em 04.04.2025 (Id. 189616548), em que se procedeu ao interrogatório dos acusados. Declarada encerrada a instrução, foram as partes remetidas às alegações finais.

O Ministério Público apresentou memoriais finais, oportunidade na qual, após comentar as provas, pugnou pela condenação dos acusados nos termos da denúncia (Id. 192339489).

A defesa de Maria Antônia Coelho de Sousa apresentou as alegações finais ao Id. 192538169, requerendo o reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao delito de tráfico de drogas e absolvição do delito de associação para o tráfico, diante da ausência de vinculo permanente e estável com outros acusados na prática delitiva. Ao final, requereu, em caso de condenação, a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Na presente data (02/06/2025), foi proferida sentença nos autos, ao Id. 194477759, condenando a ré Maria Antônia pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 69, caput, e 29, caput, ambos do Código Penal, e no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, em regime inicial fechado, restando negado seu direito de recorrer em liberdade, mantendo sua prisão preventiva
. Vejamos:

“[...] 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, nos termos da fundamentação retro, para o efeito de: a) condenar os réus Maria Antônia Coelho de Souza, Eduardo Aparecido Alcanforado e Ivan Henrique Campos Francisco, pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06; b) condenar os réus Maria Antônia Coelho de Souza e Eduardo Aparecido Alcanforado, pela prática do crime descrito no art.

12, caput, da Lei nº 10.826/2003.

4. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA [...] 4.2. Da ré MARIA ANTONIA COELHO DE SOUZA. 4.2.1. Das circunstâncias judiciais. Partindo das penas mínimas aplicáveis à espécie, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pelo delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pelo delito do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, e de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo delito do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, observada a preponderância das condições descritas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, atinentes à natureza e à quantidade da substância ou do produto, à personalidade e à conduta social do agente, quanto aos dois primeiros delitos. a) Culpabilidade: nada há que fuja do próprio tipo penal. b) Antecedentes: a ré não possui antecedentes criminais passíveis de serem considerados negativamente, conforme certidão anexa. c) Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. d) Personalidade: não há nos autos elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado. e) Motivos: os motivos da prática do delito, em conformidade com os depoimentos prestados durante as fases pré-processual e processual, não ultrapassaram o inerente intuito previsto no tipo penal. f) Circunstâncias: as circunstâncias ultrapassam àquilo que já é punido abstratamente, porque os réus se utilizaram de modus operandi sofisticado na prática da traficância, dada a forma de entrega das drogas ao corréu Ivan, que recolhia os entorpecentes deixadas por Eduardo e Maria na lixeira da residência, evidenciando premeditação e uma estratégia articulada utilizada no narcotráfico, que visa evitar o contato direto durante a transferência dos entorpecentes, demonstrando a necessidade de majoração da pena-base.

Além disso, os réus se utilizaram da legitimidade de um estabelecimento comercial da ré Maria para fins de acobertar as práticas ilícitas, inclusive realizando monitoramento das atividades policiais e mantendo ampla comunicação, tudo a demonstrar uma traficância profissionalizada e sofisticada. g) Consequências do crime: são normais ao delito. h) Comportamento da vítima: não se cogita na espécie. i) Natureza e quantidade da substância ou do produto: consideradas a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, conforme laudo pericial, reputo necessária a valoração negativa, pois foram apreendidos entorpecentes de significativa variedade e quantidade – para muito além daquilo que ordinariamente se observa nas apreensões realizadas nesta Comarca –, acondicionados em variadas formas, notadamente, cocaína, maconha e MDA, acondicionados em tabletes, trouxas e comprimidos, além de petrechos, tais como balanças e pinos, situação que transborda o tipo penal e justifica a exasperação da pena-base, inclusive frente à maior lesividade dos entorpecentes apreendidos (cocaína e MDA).

Ao cabo desta fase, havendo duas circunstâncias desfavoráveis aplicáveis aos delitos da Lei nº 11.343/06, sendo uma delas valorada com preponderância, impõe-se fixar as respectivas penas base acima de seu mínimo legal, conforme fundamentação supra, estabelecendo-a em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 656 (seiscentos e cinquenta e seis) dias-multa, pelo delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 919 (novecentos e dezenove) dias-multa, pelo delito do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo delito do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03.

4.2.2. Das circunstâncias atenuantes e agravantes. Ausentes circunstâncias agravantes em relação a todos os delitos. Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, em relação ao delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Dessa maneira, fica a pena reduzida para 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 547 (quinhentos e quarenta e sete) dias-multa, pelo delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Ausentes quaisquer circunstâncias atenuantes em relação aos crimes do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 e do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03 Assim, ficam as penas mantidas em 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 919 (novecentos e dezenove) diasmulta, pelo delito do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo delito do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03.

4.2.3. Das causas de diminuição e aumento de pena. Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas. Deixo de reconhecer a causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n° 11.343/2006, que disciplina que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. De fato, conforme já fartamente fundamentado, vê-se pelo tempo de exercício e pelo próprio vulto das atividades de traficância a dedicação a atividades criminosas e a integração de organização criminosa, sendo certo que os entorpecentes eram armazenados e distribuídos a mando de organização criminosa, inclusive sob prestação de contas, evidenciando-se que se dedicam reiteradamente a atividades criminosas como um meio de vida em paralelo às suas atividades normais diárias. Ademais, ocorrendo a condenação simultânea nos crimes de tráfico de drogas e associação para sua prática, reforça-se a impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez demonstrada a dedicação às atividades criminosas e a integração de associação criminosa.

Torno definitiva a pena da denunciada em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 547 (quinhentos e quarenta e sete) dias-multa, pelo delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 919 (novecentos e dezenove) dias-multa, pelo delito do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo delito do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03. 4.2.4. Do concurso material. Em razão do concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, fica a ré definitivamente condenada a 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 1.476 (mil quatrocentos e setenta e seis) dias-multa.

4.2.5. Da detração. A detração deverá ser realizada pelo Juízo da execução penal. Conforme entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o desconto do período da prisão provisória do acusado deve ser realizado por ocasião da execução penal, dada a impossibilidade de computar, com segurança, o tempo em que o acusado permaneceu preso, até porque a detração, neste momento, não irá influenciar na determinação do regime de cumprimento da reprimenda do réu. Confira-se: [...] A detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, porquanto a efetivação de tal medida, no âmbito deste recurso, afigura-se inócua para fins de colocação imediata do recorrente em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena recomenda, mormente diante do reconhecimento da sua reincidência específica, tudo como preconizam o art. 33, § 2º, b e § 3º do Código Penal. [...] [1] [...] A apreciação da detração penal, instituto que abate da pena privativa de liberdade o tempo em que o sentenciado sofreu prisão provisória, é competência do juízo da execução, consoante artigo 66, inciso III, “c”, da Lei de Execução Penal n.º 7.210/84. [...] [2]

4.2.6. Regime de cumprimento.
Levando em conta a pena aplicada e as condições pessoais da acusada, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, e o regime inicial aberto para o da pena de detenção, em conformidade com o art. 33, § 2º, do Código Penal.
4.2.7. Da pena de multa. Em razão da inexistência de dados quanto à situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa em seu mínimo legal, de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 49 do Código Penal e do art. 43 da Lei nº 11.343/06.

4.2.8. Da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena. Incabíveis, por expressa disposição legal, a substituição da pena e sua suspensão condicional, nos termos do art. 44 da Lei nº 11.343/06 e dos arts. 44 e 77 do Código Penal, considerando-se ainda que "quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição" (art. 69, § 1º, do CP).

4.2.9. Direito de apelar em liberdade. Considerado o caráter subsidiário da prisão preventiva, apenas nos casos em que não for cabível a aplicação, a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público (art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos arts. 319 e 320 do diploma processualista penal é que será possível a decretação ou a manutenção da prisão preventiva. De fato, “[...] A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.” (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal). A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, nos moldes do quanto previsto no caput do art. 282 do mesmo Código, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado. Da análise dos autos, entendo que ainda se encontram presentes os motivos que ensejaram a prisão preventiva do sentenciado, já que não houve alteração dos fatos aqui narrados, a ré possui contatos com outros acusados e terceiros envolvidos na traficância, o que poderá, sem sombra de dúvidas, influenciar na garantia da ordem pública, destacadamente porque exercia papel de organização, sendo o principal contato da organização criminosa nesta Comarca para fins de recebimento e distribuição dos entorpecentes. Os elementos coligidos aos autos levam à conclusão quanto à periculosidade do agente e à necessidade de manutenção de sua segregação, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, restando insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas. No mais, o regime de cumprimento de pena fixado em seu desfavor se revela em todo compatível com a segregação cautelar, não havendo de se falar em violação ao princípio da homogeneidade. Não é diferente a recente visão do Superior Tribunal de Justiça e de nosso Tribunal de Justiça em casos análogos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.

INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 727.535/GO, Quinta Turma, Relator Ministro João Otávio de Noronha, julgamento em 10 de maio de 2022, publicação em 13 de maio de 2022) HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida e diante do risco de reiteração delitiva, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP. Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Habeas Corpus nº 1000321-69.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Relator Desembargador Paulo da Cunha, julgamento em 15 de fevereiro de 2022, publicação em 18 de fevereiro de 2022) Assim, com fundamento no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva, razão pela qual deixo de conceder ao acusado o direito de recorrer em liberdade. [...]”

Quanto à suscitada inobservância do prazo nonagesimal de revisão da prisão preventiva, ressalto que este magistrado observa rigorosamente a previsão do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, realizando o controle da revisão através de planilha específica, e, no presente caso, o referido prazo apenas foi levemente extrapolado uma vez que a sentença já se encontrava em elaboração, evitando-se assim maiores delongas no feito, inclusive em prejuízo à ora paciente.

No mais, tenho por bem ressaltar a Vossa Excelência que este magistrado tem a prisão preventiva como medida de ultima ratio em nosso ordenamento processualista penal, sendo indubitável a primazia da liberdade, ainda que cumulada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A segregação cautelar da paciente, contudo, aos olhos deste magistrado, revela-se como medida necessária. Compreende-se pela insuficiência da fixação das medidas cautelares diversas da prisão, considerando o preenchimento dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, para fins de assegurar a manutenção da ordem pública.

Os crimes praticados fora de extrema gravidade concreta, a sentenciada assumiu papel de liderança na empreitada, tendo a traficância constatada exorbitado em muito ao que ordinariamente se observa na Comarca, valendo ainda destacar toda a sofisticação empregada na prática delituosa, inclusive com possível envolvimento de organização criminosa.

Sendo estas as informações que tenho a prestar, renovo a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para eventuais requisições que se façam necessárias.” (Negritado)

Com efeito, no caso
sobreveio a sentença

que condenou a beneficiaria
nos crimes dos arts. 33, ‘caput’, e 35, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12, ‘caput’, da Lei nº 10.826/2003e, considerando o concurso material de crimes, estabeleceu a pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 1.476 (mil quatrocentos e setenta e seis) dias-multa sendo estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda e negado o direito de recorrer em liberdade.

Assim, com a sentença condenatório revela medida legitimadora da prisão cautelar.

Assim não evidencio o constrangimento ilegal, razão pela qual o tema não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

Cito os precedentes do TJMT:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS

CORPUS
.
TRÁFICO
DE
DROGAS
ENTRE OS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
SUPERVENIENTE
. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas

corpus
impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela pratica do crime de
tráfico
de
drogas
entre os Estados da Federação, tipificados no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do paciente caracteriza constrangimento ilegal em razão do suposto excesso de prazo para encerramento da instrução processual; e (ii) verificar se a superveniência da
sentença
condenatória influência na análise do writ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação processual foi distribuída em 17.06.2024 e a instrução encerrada em 16.10.2024, demonstrando que o trâmite ocorreu de forma regular. Ademais a redesignação de audiência para oitiva das partes, justificada pela necessidade de o promotor de justiça e o Magistrado se ausentarem da comarca, não incorreu em prejuízo ao paciente.
4. Nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, o encerramento da instrução processual afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
5. A prisão preventiva foi mantida na
sentença
condenatória, diante da necessidade da garantia da ordem pública, haja vista a expressiva quantidade de entorpecentes apreendido com o paciente (48,615 kg de cocaína).
6. O entendimento desta Corte, em consonância com as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, entende que a gravidade concreta do crime e a necessidade de salvaguardar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inviável a substituição por medidas cautelares alternativas.
7. As condições pessoais favoráveis não constituem fundamento suficiente para revogação da medida segregatória, conforme Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Ordem denegada.
Teses de julgamento: “1. O encerramento da instrução processual afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme a Súmula n. 52 do STJ. 2. A manutenção da prisão preventiva na
sentença
condenatória, diante da gravidade concreta do crime e da expressiva quantidade de
drogas
apreendida, justifica a necessidade de garantir-se a ordem pública e a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. 3. As condições pessoais favoráveis não constituem fundamento suficiente para revogação da medida segregatória, conforme Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.”.
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula. 52; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, c/c art. 40, V; CPP, art. 312; Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, n. 43.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 447.296/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 5.6.2018; TJMT, HC n. 1011205-02.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.10.2018.
(N.U 1001867-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS

CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
SUPERVENIENTE
. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1.
Habeas

corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que manteve sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 1003470-73.2024.8.11.0042, pela suposta prática dos crimes de associação para o
tráfico
e organização criminosa. A impetração sustenta a ausência dos requisitos da custódia preventiva, a existência de condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente, especialmente após a prolação de
sentença
penal condenatória, diante da alegação de ausência dos requisitos legais da prisão cautelar e da possibilidade de aplicação de medidas alternativas.
III. Razões de decidir
3. A
sentença
penal condenatória não prejudica o
habeas

corpus
quando a custódia cautelar é mantida com base nos mesmos fundamentos anteriormente utilizados, sem modificação relevante de contexto.
4. A prisão preventiva da paciente fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, vinculados à facção criminosa comando vermelho, e da periculosidade da agente.
5. A paciente responde a diversos processos por
tráfico
de
drogas
, indicando reiteração delitiva e risco de continuidade criminosa.
6. A
sentença
condenatória reafirma a necessidade da prisão preventiva, inclusive com negativa de direito de recorrer em liberdade, ao reconhecer a periculosidade da paciente e a persistência dos fundamentos da custódia.
7. A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão preventiva na
sentença
com fundamentação concisa, desde que haja referência à subsistência dos motivos da decisão anterior.
8. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais e evidenciado o periculum libertatis.
9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas ao caso concreto, diante da gravidade dos crimes, do envolvimento em organização criminosa e do risco de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A superveniência da
sentença
penal condenatória não prejudica o
habeas

corpus
quando a prisão preventiva é mantida com os mesmos fundamentos anteriormente fixados.
2. A gravidade concreta dos delitos praticados no âmbito de organização criminosa e a reiteração delitiva justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
3. A negativa de direito de recorrer em liberdade é válida quando persistem os fundamentos da prisão preventiva anteriormente decretada e reafirmados na
sentença
condenatória.
4. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presente o periculum libertatis.
5. As medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a segregação é necessária para proteger a sociedade e evitar a continuidade delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n. 12.850/2013, arts. 1º, §1º, e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 789.167/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10.3.2023; STJ, AgRg no HC n. 981.209/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN 15.4.2025; TJMT, HC N.U 1000416-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 11.3.2024.
(N.U 1011013-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

“HABEAS

CORPUS
–
TRÁFICO
DE
DROGAS
– ILICITUDE DAS PROVAS - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL -
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
SUPERVENIENTE
- PEDIDO PREJUDICADO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
SENTENÇA

SUPERVENIENTE
- FUNDAMENTOS MANTIDOS - NÃO PREJUDICIALIDADE - NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO - IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA PARTE NÃO PREJUDICADA, DENEGADO A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Consoante jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça, independentemente da causa de pedir — se por inépcia da denúncia, ausência de justa causa, ou atipicidade da conduta —, o pedido do writ é o trancamento da ação penal, o que se encontra superado, pois vigora novo título jurídico (
sentença
condenatória), que deve ser impugnado pela via processual adequada, inclusive, em consulta ao sistema PJE, constata-se que foi protocolado Recurso de Apelação, cujo o tema foi alegado em preliminar.
A
sentença
penal condenatória
superveniente
que não permite ao réu recorrer em liberdade somente prejudica o exame do
habeas

corpus
quando contiver fundamentos diversos daqueles utilizados na decisão que decretou a prisão preventiva, o que não ocorreu no caso em apreço.
Na hipótese, a perseverança do paciente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração criminosa.
É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.
(N.U 1023851-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial não restou configurado o constrangimento ilegal, motivo pelo qual,
DENEGO
A ORDEM
de
habeas corpus
a MARIA ANTÔNIA COELHO DE SOUSA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025